Tribunal: TJMT
Processo: 1002074-89.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-09

Ementa:
Recurso Inominado no 1002074-89.2021.8.11.0002.
Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei.
Recorrente: CALCENTER - CALÇADOS CENTRO-OESTE LTDA.
Recorrida: CATARINA MAGALHÃES DE FIGUEIREDO.
Data do Julgamento: 05/10/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - REDUÇÃO UNILATERAL DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA CONSUMIDORA - TELAS SISTÊMICAS - PROVAS UNILATERAIS - DEVER DE INDENIZAR – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1- A redução unilateral de limite do cartão de crédito, sem comprovação da prévia notificação da consumidora, implica-lhe prejuízos indenizáveis na esfera extrapatrimonial. Isso porque, a prévia notificação tem por escopo evitar que a consumidora seja surpreendida com a redução repentina da linha de crédito que utiliza para manutenção de seus gastos mensais, possibilitando redimensionar as dívidas e se adequar à nova realidade financeira, sem a utilização do limite que lhe era permitido.
2- Inexistindo qualquer prova acerca da comunicação da consumidora quanto a redução do limite do cartão de crédito, tem-se como indevida a referida redução, geradora de dano moral, por ofensa à dignidade da Recorrida (CF, art. 5.o, V e X).
3- Com relação ao valor indenizatório a título de dano moral, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a autora pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
4- Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002074-89.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CATARINA MAGALHAES DE FIGUEIREDO - CPF: 815.348.921-68 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0001-19 (RECORRIDO), MATEUS CRISTIANO MARTINS - CPF: 076.861.059-11 (ADVOGADO), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA- PRESIDENTE 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. Emerson Luis Pereira Cajango

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
RELAÇÃO DE CONSUMO - REDUÇÃO UNILATERAL DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO -
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA CONSUMIDORA - TELAS SISTÊMICAS - PROVAS UNILATERAIS - DEVER DE INDENIZAR – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA
-
QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1-

A redução unilateral de limite do cartão de crédito, sem comprovação da prévia notificação da consumidora, implica-lhe prejuízos indenizáveis na esfera extrapatrimonial.

Isso porque, a prévia notificação tem por escopo evitar que a consumidora seja surpreendida com a redução repentina da linha de crédito que utiliza para manutenção de seus gastos mensais, possibilitando redimensionar as dívidas e se adequar à nova realidade financeira, sem a utilização do limite que lhe era permitido.

2-

Inexistindo qualquer prova acerca da comunicação da consumidora quanto a redução do limite do cartão de crédito, tem-se como indevida a referida redução, geradora de dano moral, por ofensa à dignidade da Recorrida (CF, art. 5.o, V e X).

3-

Com relação ao valor indenizatório a título de dano moral, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a autora pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

4-

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021